Tribunal: TJDFT
Processo: 0701772-77.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. CONSULTA AO SNIPER. POSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO NO SERASAJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão prolatada pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu: (i) a expedição de ofício para consulta patrimonial por meio do sistema SNIPER; e (ii) a inclusão do nome da agravada nos cadastros de proteção ao crédito.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido.
3. Em suas razões recursais, em relação ao sistema SNIPER, alega o agravante que a fundamentação adotada pelo juízo a quo não se coaduna com o atual entendimento consolidado pelas Turmas Recursais. Argumenta que o referido sistema constitui ferramenta legítima, eficaz e compatível com os Juizados Especiais Cíveis. Aponta que a decisão contraria os princípios estruturantes do processo civil, em especial os princípios da cooperação, da efetividade da jurisdição e da máxima utilidade da prestação jurisdicional. Quanto ao SERASAJUD, sustenta que a decisão não se coaduna com a jurisprudência desta Corte, tampouco com o disposto no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil. Defende que é incabível condicionar a eficácia de norma legal vigente à prévia edição de regulamento administrativo. Aduz que a jurisprudência deste Tribunal vem aplicando o entendimento firmado em sede de julgamento do Tema Repetitivo n. 1026 do STJ de forma ampla e irrestrita, inclusive nas execuções fundadas em título executivo judicial ou extrajudicial. Ao final, o agravante requer o recebimento do presente agravo e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja realizada a pesquisa pelo sistema SNIPER, com vistas à localização de bens passíveis de penhora, bem como a inclusão do nome da agravada nos cadastros de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
5. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID 72611125).
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de pesquisa de bens pelo sistema SNIPER, bem como a inclusão do nome da agravada no sistema SERASAJUD.
III. Razões de decidir
7. Da análise dos autos principais, verifica-se que não foram localizados bens passíveis de penhora, motivo pelo qual o agravante requereu as medidas de pesquisa de bens pelo sistema SNIPER e de inclusão do nome da agravada no sistema SERASAJUD.
8. SNIPER. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER foi desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com a finalidade de auxiliar na identificação de bens e ativos passíveis de constrição judicial. No caso, em observância ao princípio da cooperação e a fim de se alcançar a efetividade do processo executivo, afigura-se razoável a realização de consulta ao sistema SNIPER. Nesse sentido: “Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já se encontra integralizada no âmbito do TJDFT e outros meios não foram suficientes para satisfação do crédito.” (Acórdão 1959625, 0726554-22.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025).
9. SERAJUD. O entendimento é no sentido de que o deferimento da medida de inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito pela via judicial somente deve ocorrer de forma supletiva, caso a parte demonstre a impossibilidade de que seja efetivada pela parte credora, o que ausente no caso concreto. Tal medida poderá ser alcançada por intermédio da certidão referida no art. 517 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: "Na espécie, a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, via SERASAJUD, é medida coercitiva de caráter excepcional, condicionada à demonstração de sua necessidade e adequação, o que não foi comprovado nos autos. Em reforço, os sistemas de inclusão do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes (SERASA, SPC e SCPC), por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante cadastro prévio. Portanto, sem que se demonstre que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição do devedor nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido." (Acórdão 1999614, 0700455-44.2025.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025). Ainda: "Quanto ao pedido de inscrição do nome do devedor no Serasajud se a exequente não demonstrou dificuldade em promover a referida inscrição ou a impossibilidade de levar o título a protesto (certidão emitida pelo cartório), indevida a atuação do Juízo nesse sentido." (Acórdão 2005348, 0700329-91.2025.8.07.9000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 12/06/2025).
10. Portanto, a decisão agravada deve ser parcialmente reformada para determinar a consulta ao sistema SNIPER.
IV. Dispositivo e tese
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada para determinar a consulta ao sistema SNIPER. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Em observância ao princípio da cooperação e a fim de se alcançar a efetividade do processo executivo, admite-se a consulta ao sistema SNIPER quando esgotadas outras medidas constritivas. A inclusão no SERASAJUD, por sua vez, exige demonstração da impossibilidade de inscrição direta pelo credor.".
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 517.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1959625, 0726554-22.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025; Acórdão 1999614, 0700455-44.2025.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025; Acórdão 2005348, 0700329-91.2025.8.07.9000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.